Tribunal: TJDFT
Processo: 0751962-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIA LUIZA DE JESUS, em face de ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, e acoimado de ilegal ou abusivo. Em 14/11/2025, a impetrante deu entrada na UPA do Recanto das Emas com rebaixado nível de consciência e sinais de infecção grave. Após sua estabilização, foi transferida ao Hospital Regional de Samambaia. Diante da sua situação clínica, no dia 23/11/2025, a médica do Hospital Regional de Samambaia encaminhou a impetrante para o HUB – Hospital Universitário de Brasília, unidade hospitalar especializada para o tratamento de pneumonia grave associada à insuficiência cardíaca descompensada. Informou que, no Hospital Regional de Samambaia, houve interrupção injustificável da antibioticoterapia, violando protocolos clínicos e colocando a impetrante em risco de evolução para sepse, além da falta de realização de tomografia. Além disso, a impetrante encontra-se há vários dias no corredor, diante da ausência de leito ambulatorial, razão pela qual a sua saúde experimenta piora considerável. Desse modo, pugnou pela concessão de medida liminar inaudita altera pars, para que seja imediatamente transferida para o HUB – Hospital Universitário de Brasília ou, na impossibilidade de vaga imediata, para qualquer hospital da rede pública ou privada apto a fornecer atendimento especializado, contínuo e digno, com equipe de pneumologia e cardiologia, suporte respiratório intensivo, tomografia funcional e condições clínicas compatíveis com o risco extremo apresentado. Anexou os documentos de ID’s 78744661 a 78744671. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que a presente demanda tem fundamento constitucional e destina-se a impugnar ato ilegal ou abusivo atribuído à autoridade pública e violador de direito líquido e certo à saúde, nos termos do artigo 196 da Carta Magna. No caso sub judice, a impetrante visa compelir o Distrito Federal a promover sua transferência para o HUB – Hospital Universitário de Brasília, unidade especializada para fornecer o tratamento médico adequado para pneumonia grave associada à insuficiência cardíaca descompensada. No que toca à legitimidade do Exmo. Senhor Secretário de Saúde para responder pelo mandamus, há reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara a respeito do tema: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Precedentes. 2. Recurso em mandado de segurança provido. (RMS 52.446/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTE DISTRITAL. INTERESSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO DA PARTE IMPETRADA PARA REALIZAR A CIRURGIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, razão pela qual o ente distrital tem interesse para compor o polo passivo do mandado de segurança. 2. O Secretário de Estado de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1389792, 07306118820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DA LIMINAR Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar. É direito fundamental de todos a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente seu exercício. Tal direito rege-se pelos princípios da igualdade e universalidade. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. Na hipótese, a impetrante colacionou os documentos que comprovaram seu quadro clínico e indicam a necessidade de internação em leito da Pneumologia ou Cardiologia do HUB – Hospital Universitário de Brasília (ID 78744661 - Pág. 1). No caso, a demora na internação da paciente lança por terra o direito constitucional e estaria em confronto com os princípios e normas que regem a saúde pública (Lei no. 8.080/90). Sobre o tema, interessante colacionar a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Internação em UTI. Segurança concedida. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de vaga em UTI de hospital da rede pública ou da rede privada, às custas do Distrito Federal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à internação em leito de UTI, seja na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal. III. Razões de decidir 3. O entendimento pacificado desta Corte é no sentido de que o Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI. 4. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 5. A ausência de vaga em leito de UTI, mesmo após a devida regulação, configura omissão estatal relevante, apta a comprometer o direito fundamental à vida. 6. A insuficiência da estrutura estatal não pode inviabilizar o atendimento mínimo necessário à preservação da vida, especialmente quando há ordem judicial determinando a internação. IV. Dispositivo 7. Segurança concedida. (Acórdão no 2026165, 0720264-54.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER ESTATAL DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando à imediata internação da impetrante em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), diante do risco iminente de morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança; e (ii) verificar se a omissão do Estado em garantir a internação da impetrante em leito de UTI caracteriza afronta aos direitos fundamentais à vida e à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é a autoridade coatora nos mandados de segurança que visam à obtenção de leitos hospitalares, pois é o responsável pela administração da rede hospitalar e implementação das políticas de saúde no Distrito Federal.4. O direito à saúde é assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal e pelo artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica, especialmente em casos de urgência. A insuficiência de recursos orçamentários não exime o ente público dessa obrigação.5. A omissão estatal em providenciar a internação da impetrante em leito de UTI, diante do seu estado de saúde crítico, configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e pode resultar em danos irreversíveis ou óbito. A jurisprudência reconhece que, na ausência de leitos na rede pública, o Estado deve viabilizar a internação em hospital privado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Concedida a segurança. Tese de julgamento: 1. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança visando à obtenção de leitos hospitalares. 2. O dever estatal de prestação de assistência à saúde, garantido constitucionalmente, impõe a adoção de todas as medidas necessárias para garantir o tratamento médico adequado aos pacientes em estado crítico, incluindo a disponibilização de leitos em hospitais privados na ausência de vagas na rede pública.” (Acórdão no 1986075, 0701135-63.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao Exmo. Sr. Secretário do Estado da Saúde que adote as medidas necessárias para a imediata internação da paciente junto ao HUB - Hospital Universitário de Brasília, assegurando ainda as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico, seja junto à rede pública hospitalar, seja na rede privada conveniada. Em caso de sua impossibilidade junto à rede pública ou conveniada, que todo atendimento ocorra na rede privada autônoma às expensas da Fazenda Pública, nos moldes da solicitação de ID 78744659 - Pág. 5. Defiro desde já a constrição de verba junto ao tesouro distrital e para custear o tratamento da impetrante para o caso de descumprimento desta decisão. Faculto à impetrante a apresentação desde logo de orçamento da estimativa da internação junto à rede privada e os custos respectivos, para fim de eventual constrição judicial na conta da fazenda pública, sem prejuízo de outras constrições sucessivas até o pagamento integral das despesas médico-hospitalares e a alta da paciente junto à rede privada caso se faça necessária. Desde logo ficam asseguradas todas as medidas possíveis e cabíveis para assegurar o resultado útil da tutela de urgência e preservação do direito da impetrante. Intime-se a autoridade apontada como coatora para o cumprimento desta decisão, assim como para prestar as informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na qualidade de representante do Distrito Federal, tudo na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Oficie-se. Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador